Tribunal: TJDFT
Processo: 0711694-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711694-24.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J. M. A. REPRESENTANTE LEGAL: RENATO ARAUJO SUDRE, RAQUEL PEREIRA DE QUEIROZ SUDRE APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Diante da participação de menor no feito, vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora